Tribunal: TJDFT
Processo: 0737135-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA MÉDIA APÓS A DECISÃO QUE DEFERIU A PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO, MAS ANTES DE SUA IMPLEMENTAÇÃO. SUJEIÇÃO AO SISTEMA PENITENCIÁRIO. ELEMENTO SUBJETIVO. REABILITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de recurso de agravo em execução interposto em face à decisão que homologou falta média praticada após a decisão que autorizou a progressão ao regime aberto, mas antes de sua implementação, e postergou a fruição de benefícios para o momento posterior à reabilitação da falta, inclusive a progressão.
II. Questão em discussão
2. Discute-se se a falta disciplinar praticada após a decisão que autorizou a progressão ao regime aberto, mas antes de sua implementação, é óbice legítimo à imediata progressão.
III. Razões de decidir
3. O funcionamento do sistema penitenciário não é automático, há procedimentos a serem adotados, elementos a serem conferidos e decisões a serem tomadas, o que faz com que a data de preenchimentos dos requisitos objetivos e subjetivos para a progressão de regime não coincida com a data da prolação da decisão declaratória, cujos efeitos retroagirão à data de preenchimento dos requisitos.
4. Embora seja certo que a decisão que defere a progressão ao regime aberto seja meramente declaratória, conforme reconhecido pela Suprema Corte, no HC 115.524/SP, enquanto não efetivamente implementada a progressão, o interno permanece vinculado ao sistema penitenciário, no regime então vigente, e às suas regras, inclusive disciplinares.
5. A manutenção da ordem no sistema prisional exige que a progressão ao regime aberto somente se efetiva com a audiência de ingresso no regime domiciliar, sob pena de se admitir atos de indisciplina no regime semiaberto por parte daqueles que aguardam a implementação da já deferida progressão ao regime aberto.
IV. Dispositivo
6. Recurso desprovido.